Tribunal: TJBA
Processo: 0500900-06.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500900-06.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SPC

Advogado(s)
:
VIVIAN MEIRA AVILA MORAES, FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO

APELADO: LUCIANA CERQUEIRA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO, THAIS SILVA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo SPC contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença. A parte embargante sustenta que houve premissa fática equivocada no julgado, alegando ter comprovado nos autos a notificação prévia da parte autora quanto à negativação de seu nome, mediante documentos carimbados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Pede o reconhecimento da notificação prévia e os efeitos daí decorrentes. A parte embargada impugna os aclaratórios, defendendo que se trata de tentativa de rediscutir matéria já decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou premissa fática equivocada ao afirmar a ausência de comprovação da notificação prévia para fins de negativação, o que justificaria a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

A parte embargante não aponta vício concreto, limitando-se a demonstrar inconformismo com o juízo de valor formado pelo colegiado sobre a suficiência da prova da notificação.

O acórdão embargado examinou a questão da notificação prévia, concluindo pela ausência de prova efetiva de envio da correspondência ao endereço da parte autora, sendo legítima a exigência de comprovação inequívoca por parte do fornecedor, nos termos do CDC, art. 43, § 2º.

Eventual erro de julgamento (error in judicando) não se corrige por meio de embargos de declaração, mas sim por recurso próprio, conforme orientação do STJ no AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/11/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo incabíveis quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A constatação de premissa fática equivocada exige demonstração inequívoca de erro material, o que não se verifica quando há juízo de valor sobre a suficiência das provas.

A ausência de comprovação efetiva da notificação prévia ao consumidor para fins de negativação justifica a manutenção da decisão que reconhece o dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no Ag 1.181.737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.11.2009, DJe 30.11.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500900-06.2016.8.05.0274, em que figuram como embargante
SPC
e como embargada
LUCIANA CERQUEIRA EVANGELISTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02